Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715827-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIVANIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a preclusão da decisão de ID 17729260, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora, nos termos dos arts. 42, §2o, da Lei no 9.099/95 c/c 27 da Lei no 12.153/09. Publique-se. Intime-se Brasília, 25 de agosto de 2020.